Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-51.2023.8.11.0099
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-51.2023.8.11.0099

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA TASSI LEMES DE ARAUJO - CPF: 616.763.061-53 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES – COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Terezinha Tassi Lemes de Araújo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu,
que extinguiu a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais,

ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
e
MBM Seguradora S/A
,
reconhecendo a ocorrência de litispendência, e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, conforme deferido nos autos 1000713-66.2023.8.11.0099.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que não há que se falar em litispendência, pois os contratos discutidos nos autos são diversos.

Pede que a sentença seja anulada, a fim de retornar os autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, Id 178619152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Terezinha Tassi Lemes de Araújo
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais, em face do banco apelado, argumentando ser aposentada, beneficiária da aposentadoria por idade, recebendo o valor de um salário mínimo e, tendo notado descontos indevidos em seu benefício, iniciados em dezembro/2020, no valor de R$ 61,32, recorreu ao Judiciário para questionar a legalidade da contratação.

Que tomou conhecimento de que os descontos se originaram do contrato, supostamente celebrado entre as partes, sob nº 294394395, a ser pago em 72 prestações do valor de R$ 61,32, com primeiro vencimento em 01/12/2020 e último vencimento previsto para abril/2026, tendo sido descontados de sua aposentadoria, até o ajuizamento da ação, 23 parcelas.

Defende desconhecer o contrato, pedindo a declaração de inexistência do débito, a restituição do montante descontado indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais, que alega ter sofrido.

A ação restou ajuizada em 16/06/2023.

A sentença recorrida, proferida no id 183537676, reconheceu a ocorrência de litispendência, por entender, em análise detida do processo, ampla similitude com os autos de nº 1000713-66.2023.8.11.0099, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que não há que se falar em litispendência, pois os contratos discutidos nos autos são diversos.

Pede que a sentença seja anulada, a fim de retornar os autos à primeira instância para o devido prosseguimento do feito.

Pois bem.

O cerne da questão gravita em torno da ocorrência de litispendência.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência com os autos n.º 1000713-66.2023.8.11.0099.

Com razão a apelante em seu inconformismo.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433).

Na hipótese dos autos, apesar das ações possuírem as mesmas partes, apresentam causas de pedir diversas.

Com efeito, esta demanda questiona a regularidade da contratação de empréstimo, pacto sob nº 294394395, a ser pago em 72 prestações do valor de R$ 61,32, com primeiro vencimento em 01/12/2020 e último vencimento previsto para abril/2026.

Enquanto que a ação declaratória de nº 1000713-66.2023.8.11.0099, questiona a contratação do empréstimo, pacto de nº 284685876, ajustado para pagamento em 72 parcelas de R$ 149,02 (cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), com início em 01/01/2021.

Portanto, inexiste óbice para o ajuizamento desta ação, uma vez que relativa a contrato diverso, discutindo a legalidade da contratação, que ensejou cobrança diversas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DUAS AÇÕES RELATIVAS A CONTRATOS DIVERSOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS – EVENTO DANOSO JÁ INDENIZADO NOS AUTOS CONEXOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não se verifica a litispendência quando as demandas conexas, embora relativas ao mesmo evento, se referem a dois produtos distintos. II – Não cabe indenização por danos morais quando o mesmo evento danoso já foi indenizado em demanda conexa, indevidamente fracionada pelo autor”. (N.U 1013525-16.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLENTO DOS REQUERIDOS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ANTERIOR DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de compra e venda de imóvel que aparelha a presente ação, tem por objeto lote diverso de anterior demanda rescisória ajuizada pelos autores apelados, não há se falar em identidade de pedido e causa de pedir a justificar o fenômeno da litispendência. Se as causas de pedir e pedidos são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em coisa julgada”. (N.U 0011264-37.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023